Tribunal: TJDFT
Processo: 0701345-70.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-PEDAGÓGICA (GATA). PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. DISTINÇÃO DOS TEMAS. REJEIÇÃO. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INSUFICIÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. OMISSÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Embargos de Declaração nos quais a embargante alega a existência do vício de omissão.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei n.o 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
3. Vício inexistente, pois o acordão, de maneira clara e expressa, concluiu que o caso em análise não corresponde àquele tratado no RE 905357/RR, rejeitando-se a preliminar suscitada. No mérito, quanto ao direito pleiteado, julgou-se que apesar da extinção da gratificação em questão (GATA) a autora, ora embargada, não teve redução de seus proventos, razão pela qual o recurso do ente federativo foi provido e o pedido autoral julgado improcedente.
4. Ausentes, portanto, os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, mesmo que para fins único de prequestionamento.
5. Recurso conhecido e não provido.